Tribunal: TJMT
Processo: 0003365-51.2012.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003365-51.2012.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COMERCIO E TRANSPORTES IRMAOS PINHEIRO LTDA - EPP - CNPJ: 04.103.927/0001-08 (APELANTE), LUIS CARLOS CONEJO - CPF: 471.273.259-87 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 14.576.941/0001-82 (APELADO), LUCINEIA DE BORTOLI VERDERIO - CPF: 570.018.041-34 (ADVOGADO), LETICIA BORGES REIS - CPF: 012.361.141-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE O RECURSO, E NA PARTE CONHECIDA O PROVEU.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS EMERGENTES - LUCROS CESSANTES - DANOS MORAIS – ROUBO DE CAMINHÃO – LIQUIDAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – DESNECESSIDADE – DOCUMENTO APRESENTADO QUE COMPROVA O VALOR DO REBOQUE ROUBADO – AUSÊNCIA DE DISCÓRDIA PELA PARTE REQUERIDA – FATO INCONTROVERSO – APLICAÇÃO NO CASO O ART. 302 DO CPC/73 EM FACE DO ART. 14 DO ATUAL – RECURSO PROVIDO NESTE TÓPICO – CONVALIDAÇÃO DO VALOR APRESENTADO NA INICIAL – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA OU PESQUISAS NA FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – MERA ALEGAÇÃO DE SENTENÇA INJUSTA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – ARTIGO 1.010, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – HONORÁRIOS – MANUENÇÃO NESTE TÓPICO – APLICAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INAPLICAÇÃO DA MAJORAÇÃO INSERTA NO § 11 DO ARTIGO 85 DO CPC. Recurso parcialmente conhecido e nesta parte provido.

(1)- Existindo pretensão de condenação da parte contrária em danos emergentes (roubo da carreta), lucros cessantes e danos morais, residindo tão somente pretensão recursal formalmente admissível em relação ao principal, somente esta parte deve ser conhecida. Com relação aos lucros cessantes e danos morais, ante a ausência de dialeticidade, invocando a parte apelante tão somente enfoque de injustiça, não residem condições de, nesta parte, o recurso ser conhecido. Recurso conhecido parcialmente, dispensando verificação em relação aos lucros cessantes e danos morais.

(2)- Se a parte autora, ao pedir a condenação em danos materiais pelo valor do reboque furtado, trazendo documento hábil em relação ao pretendido, somado ao fato de que a parte ré não contestou esta situação, fato não contestado é fato incontroverso e, desta forma, deve o valor pretendido na inicial ser considerado para fins de aquilatar o valor do veículo surrupiado. Os juros de mora e a correção monetária, ante a ausência de manifestação expressa do início, devolvendo a matéria ao Tribunal começam a correr a partir do vencimento do prazo que a parte requerida tinha para cumprir com o pagamento e não o fez. Quando o fato narrado pelo autor na inicial não é impugnado especificamente pelo réu e de modo preciso, esse fato, presumido verdadeiro, deixa de ser controvertido. Recurso conhecido e provido neste tópico.

(3)- Mantém-se a sucumbência recíproca ante a pequena alteração no que tange a vitória da parte autora. Incabíveis honorários recursais.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, ação ordinária de danos materiais e morais, feito n. 0003365-51.2012, Comarca de Primavera do Leste, proposta por COMÉRCIO E TRANSPORTES IRMÃOS PINHEIRO LTDA em desfavor de ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE CAMINHÕES DE PRIMAVERA DO LESTE, todos identificados nos autos. Que a autora, pertencendo ao ramo, enviou expediente formal para ser associado da ré, sendo que esta tem obrigação primordial de conferir proteção e segurança aos veículos dos associados. Conforme prevê cláusula 11.3, passou a pagar as mensalidades devidas junto à associação requerida. Que, em 30/11/2012, transportava carga da empresa JBS com destino ao Rio de Janeiro. Que a autora instalou em seu veiculo rastreamento e por exigência da JBS procedeu à instalação de um rastreador SUPERVISOR AUTOTRAC, da empresa ANGELINA RASTREAMENTO SATELIAL. Que o carro foi roubado em 01/02/2012, quando da travessia de MS com SP, com sequestro do motorista, sendo, posteriormente, localizado e recuperado na noite do dia 02/02/2012. Que, entretanto, registrou o desaparecimento da carreta. Que, conforme cláusula 3.3 do regimento da associação/ré deveria estar arcar com o pagamento dos prejuízos advindos com o furto e desaparecimento da carreta. Que o valor do veículo avaliado em R$ 135.000,00 a requerida propôs pagar somente R$ 120.000,00 o que não foi feito. Almejou condenação da ré ao pagamento do valor de R$ 135.000,00, pelo ressarcimento da carreta furtada e perdas e danos, lucros cessantes, no valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), correspondentes aos meses de março/abril/maio/2012. Pretendeu os meses subsequentes até liquidação do débito principal almejado na ação (indenização pelo roubo).

A sentença de piso, fazendo suas razões de fato e de direito, condenou a requerida ao pagamento da carreta, no caso, o SEMI-REBOQUE, pelo valor da tabela FIPE ou, ausente este, pelo valor do mercado. Desconsiderou a existência dos lucros cessantes e, por outro aspecto, não considerou a existência dos danos morais pretendidos pela autora (apelante). (fls. 362-processo Físico, ID-73114459/Digitalizado). Sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas em custos do processo e honorários advocatícios, cada parte suportando 10% sobre o valor da condenação ao advogado adverso.

Em grau recursal, pretende a apelante a condenação da ré ao pagamento do valor da indenização pelo furto do veiculo CARRETA REB/S REBOQUE/CARROC-MARCA/MODELO SRF3CL, ANO/FABRICAÇÃO 2007/2007, PLACA INV5192, CAP. 34 T/OCV, no valor inicial, ou seja, R$ 135.000,00 (Cento e trinta e cinco mil reais). Pugnou, por outro lado, a condenação da requerida ao pagamento dos LUCROS CESSANTES, ‘mesmo que pelo período posterior ao prazo de 90 (noventa) dias que a apelada tinha para ressarcir os prejuízos’.

Providências de estilo para inclusão em pauta de julgamento junto à colenda 2ª. Câmara de Direito Privado deste sodalício pantaneiro.

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

DESEMBARGADOR-RELATOR.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Presentes em parte os requisitos formais de admissibilidade do recurso, dele conheço de forma parcial como, de rigor será explicitado linhas abaixo. Os limites trazidos pelas partes dizem respeito tão somente aos tópicos – Divergência do valor em relação ao determinado na sentença quando o magistrado proferiu decisão ilíquida para apuração posterior no que tange a indenização do reboque, em relação lucros cessantes e danos morais que não conferidos à autora pela sentença recorrida. E assim será observado, dentro do preconizado pelo artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Do valor do veículo - Realmente, conforme consta da sentença, em relação ao valor perseguido pelo autor/apelante, restou consignado de forma expressa que este tinha o valor de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais). Conforme se vê no ID. 71950483 (pag. 51 do físico), em relação ao valor da carreta, residem nos autos documento dando conta de que, levando em consideração o ano de 2007, o valor é efetivamente de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), documento trazido com a inicial, cumprindo à risca o estabelecido pelo artigo 396 do Código de Processo Civil/73, aplicável à espécie, égide do ‘TEMPUS REGIT ACTUM’ em consonância com o prescrito no artigo 14 do vigente Diploma Processual Civil.

E, compulsando a contestação apresentada (fls. 101/120, ID-71950486), em relação ao valor do bem ostentado e documentado na inicial, cumprindo o requisito estabelecido no art.396, do Código de Processo Civil/73, nada foi contestado pela requerida apelante a, no caso, soma-se ainda que se trate de direito disponível. Assim, fato incontroverso em relação ao roubo do veículo (com sequestro do motorista posteriormente liberado) bem como o valor do bem (reboque) já que foi recuperado tão somente o cavalo mecânico.

Fatos, efetivamente comprovados, não sendo necessária apuração posterior de valor, conforme constante da sentença requerida.

O artigo 302 do CPC/73, substância que se aplica ao caso vertente, no que tange a matéria é muito claro:

‘Art. 302 – Cabe ao réu manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na inicial. Presumem-se verdadeiros os fatos não impugnados, salvo:’

E, neste diapasão, segundo vejo, o aspecto factual não impugnado diz respeito justamente ao valor do veículo, no importe de R$ 135.000,00, (cento e trinta e cinco mil reais), escudado em prova documental igualmente não contestada pela parte requerida. Ademais, em relação ao valor, a prova é idônea para registrar que, efetivamente, é o que a parte autora pretendeu ser ressarcida na inicial.

Por outro lado, deve ser visto que, dando impulso regular no feito, a magistrada de piso que subscreve o despacho interlocutório de fls. 296/297-ID73113985, determinou complementação das provas orais, deferindo a produção de prova oral. Entretanto, esta determinação não foi cumprida, o que oportunizou, ainda, em despacho subsequente, encerrou a instrução e determinou a apresentação de memoriais finais (ID-73223393, de fls. 315/316). Posteriormente, retrocedendo houve depoimento do autor pelo seu representante legal e de uma testemunha da requerida, que, no caso, nada esclareceram. (ID-7311454).

Desta forma, segundo penso, quando o bastante para que a condenação, em vez de forma ilíquida como equivocadamente feito, deve ser de forma líquida e certa. Isto porque, fato não contado é fato provado. Constata-se, em face desta situação, que, em relação do valor do veiculo furtado (R$ 135.000,00) passou a ser incontroverso em face da aceitação tácita por parte da requerida. Dispensável, repita-se, neste caso, determinar liquidação por arbitramento.

Comentando o citado artigo bem explicitou J. J. CALMON DE PASSOS:

‘Se o fato narrado pelo autor não é especificamente pelo réu e de modo expresso, esta fato, presumido, deixa de ser objeto de prova, visto que somente os fatos controvertidos reclamam provas’. (...) A primeira conseqüência a retirar-se do dispositivo (artigo 302), é a sua impossibilidade de contestação por negação geral, mas também a contestação que limita não serem verdadeiros os fatos aduzidos pelo autor. (Comentários ao Código de Processo Civil, Editora Forense, volume III, n. 151, pag.274/ 275)’.

Bem a propósito:

‘Quando o fato narrado pelo autor na inicial não é impugnado especificamente pelo réu e de modo preciso, esse fato, presumido verdadeiro, deixa de ser controvertido. (TJSC, 3ª. Câmara Cível, ap. 22545, Relator Des. NELSON KONRAD, JC 49/66, às notas do CPC nos Tribunais, DARCY A. MIRANDA e OUTROS, pag. 1711).

‘A impugnação é de cada fato, e deve ser precisa, Isto é, deve constar da resposta o fato ou fatos impugnados. Se o réu silencia sobre um, ou uns dos fatos expostos pelo autor na inicial, serão havidos como verdadeiros. (TJSC, apelação 23048, JC 50/194, às notas do CPC nos Tribunais, DARCY A. MIRANDA e OUTROS, pag. 1711).

No que tange aos lucros cessantes, alvo do segundo aspecto recursal, em sucinta fundamentação, assim posicionou o magistrado de piso. ‘Não há, todavia, pertinência na condenação por lucros cessantes, já que tal risco está expressamente excluído do benefício de rateio, conforme cláusula 7.12 do Regimento Interno’. (sic) (ID-73114459, pag. 5).

Nesta toada, temos que, discordando do posicionamento adotado, apenas registrou a apelante seu desconforto recursal com esta fundamentação: ‘Com a devida vênia e o respeito que se tem a MM. Juíza ‘a quo’ a decisão recorrida não foi proferida com acerto costumeiro e necessário posta em juízo, conforme demonstrado infra, requerendo a sua reforma por imperativo de Justiça’. E, concomitantemente, estes argumentos foram os mesmos estribados para que a sentença seja modificada em relação aos danos morais. (ID-73114466). (sic).

Neste contexto, em nenhum momento se registrou ataque em relação à fundamentação da sentença que, fazendo duas razões de decidir, excluiu a condenação dos LUCROS CESSANTES em face de disposição constante do Regimento Interno da Associação que é lei entre os seus associados, incluindo a apelante. O mesmo acontece em relação aos danos morais. E, neste tópico sentencial, a sentença foi clara ao anotar ausência de demonstração de danos morais ante a necessidade palmar de que, em se tratando de pessoa jurídica, deve existir prova do dano (caráter objetivo) e não de presunção (aplicável em certas situações junto à pessoa física). E, convenhamos, conquanto que este não seja o ‘X’ da questão, o roubo de um reboque de uma empresa, não lhe abala o conceito junto a seus fornecedores, aos seus clientes, comunidade e, em verdade, estes sentem condoídos com situação, já que a questão não é esta. Em tese, seriam dos sócios da empresa, mas, como se sabe, a empresa tem personalidade jurídica em relação aos seus sócios, dentro do prescrito no CC.

Isto porque, em relação a estes dois tópicos, danos materiais eriçados sob forma de lucros cessantes bem como danos morais, o recurso está em total desaviso com a obrigação consubstanciado pelo artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil onde exige a apresentação das razões do pedido da reforma e, registrar apenas ‘imperativo de justiça’, caracteriza-se de forma inequívoca ausência total de razões fáticas e jurídicas para eventual modificação da sentença. Violou no caso o princípio da DIALETETICIDADE. (pedido genérico de clamor de justiça que não tem qualquer juridicidade­)’; Alias injusto onde e por quê?? (‘ser ou não ser, eis a questão’ - Hamlet).

Neste sentido é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis:

“Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido.” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto o recurso não combate de forma específica os fundamentos da decisão objurgada, ensejando, por si só, o seu não conhecimento. Registre-se. O que o Código de Processo Civil quis determinou expressamente.

Este é o entendimento já consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 524, II, DO CPC – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIADE E À REGULARIDADE FORMAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1..
Nas razões recursais, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos adotados na decisão recorrida, expondo os motivos de fato e de direito que justificam o seu pedido de reforma. 2. “Não sendo cumprida essa incumbência, o caso é de não conhecimento do recurso então interposto, por ofensa ao princípio da dialeticidade e à regularidade formal.”
(TJMT, RAI n. 61353/2013, 3ª Câm. Cív Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, J. 11.03.2014)’.

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR CONSIDERÁ-LOMANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – PRESSUPOSTO DEADMISSIBILIDADE DA REGULARIDADE FORMAL NÃO PREENCHIDO – MATÉRIA VERSADA NO AGRAVO DEINSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO (ART. 524, II, DO CPC) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Ausentes os fundamentos de fato e de direito (art. 524, II, do CPC), como o pressuposto de regularidade formal do recurso de agravo regimental, enseja ofensa ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso.”
(TJMT, AgR n. 144593/2013, 5ª Câm. Cív., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXCUÇÃO – RAZÕES DO RECURSO DESCONEXAS AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – REQUISITOS FORMAIS PREVISTOS NO ARTIGO 524, INCISOS I E II, DO CPC – DESATENDIMENTO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – FALTA DE LEGITIMIDADE RECURSAL – DEFESA DE DIREITO ALHEIO – NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – ATENDIMENTO PELO JUÍZO A QUO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE MALÍCIA PROCESSUAL – RECURSO NÃO CONHECIDO’.
‘O recorrente deve atacar especificadamente as razões da decisão objurgada, sob pena de não atendimento dos requisitos formais dispostos no artigo 514, I e II, do CPC
...”.
(TJMT, RAI n. 27513/2013, 5ª. Câm. Cív. Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 30.10.2013)’.

Já posicionou o colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito.

“Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica.” (STJ, AgRg no REsp nº 1241594/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011)’.

“De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o ‘decisum’ recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido.” (STJ, AgRg no Ag nº 1056913/SP, 2ª Turma, Rela. Mina Eliana Calmon, j.06.11.2008 ‘.

Com estes argumentos, conheço parcialmente do recurso e na parte conhecida dou provimento para que, em relação à indenização do reboque mecânico, objeto do roubo, seja efetuado o pagamento de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), conforme documento comprobatório apresentado com a inicial e não contestado. Omissa a sentença em relação ao termo inicial dos juros, devolvendo esta questão ao Tribunal (§ 1º, art. 1013 do CPC), registro que, tanto os juros de mora, de 1% ao mês, como a correção monetária, aplicando-se no caso o INPC, deverão ser contados a partir de 01/05/2012 já que, conquanto roubado em 01/02/2012, à cooperativa, por força regimental, tinha um prazo de 90 (noventa) dias para efetuar o pagamento.

Mantenho, por outro lado, a sucumbência recíproca, na forma adotada na sentença, quer porque, se pediu o dano emergente, lucros cessantes em relação a meses subsequentes e danos morais e foi acolhido, totalmente, tão somente o primeiro. Correto o magistrado dosagem de que, com amparo no art. 86 do CPC, cada parte pague ao advogado adverso 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Não reside, por outro lado, na configuração do prescrito no § 11, do art.85 do CPC para dosagem dos alcunhados honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021